Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-51.2021.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
29/09/2021
Número: 0600048-51.2021.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600048-51.2021.6.16.0055
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600048-
51.2021.6.16.0055 que julgou procedente a presente representação, para com fundamento no § 2º,
do art. 30-A da lei nº 9.504/97, cassar o diploma concedido a Júlio Cezar Zanlorenzi, relativo às
eleições municipais de 2.020, bem como, com fundamento no art. 1º, inciso I, alínea "j", da Lei
Complementar nº 64/90, declarar Júlio Cezar Zanlorenzi inelegível por 08 (oito) anos a contar das
eleições municipais de 2.020. (Representação por captação e gastos ilícitos de recursos, nos
termos do art. 30-A da Lei 9.504/97 ajuizada pelo Ministério Público em face de Julio Cezar
Zanlorenzi, candidato eleito ao cargo de vereador pelo Democratas, no município de Quatiguá/PR
alegando, em síntese, que o representado teve as contas de campanha desaprovadas em razão de:
a) uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provieram de conta
específica de campanha; b) extrapolação do limite de doação para a própria campanha; c) omissão
na prestação de contas da despesa realizada em 04/11/2020, cujo fornecedor foi o Facebook
serviços online do Brasil. Aduziu que os fatos se subsumem ao art. 30-A da lei nº 9.504/97
(captação e gastos ilícitos em campanha; Ref. PCE 0600392-66.2020.6.16.0055). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO CEZAR ZANLORENZI (RECORRENTE)
DEIWITI DE ALMEIDA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
746
29/09/2021 07:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.727

RECURSO ELEITORAL 0600048-51.2021.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: JULIO CEZAR ZANLORENZI
ADVOGADO: DEIWITI DE ALMEIDA - OAB/PR0041977
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 30-A. CAPTAÇÃO
OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
F I N A N C E I R O S D E C A M P A N H A
ELEITORAL. VEREADOR. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA DE QUEDA DA
I N T E R N E T N O M O M E N T O D A
A U D I Ê N C I A .
A F A S T A M E N T O .
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FORA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
E X C E S S O
N O
L I M I T E
D E
AUTOFINANCIAMENTO. OMISSÃO DE
G A S T O
C O M
O
F A C E B O O K .
IRREGULARIDADES NÃO SUFICIENTES
PARA JUSTIFICAR A CASSAÇÃO DO
MANDATO DO CANDIDATO. RECURSO
C O N H E C I D O
E
P R O V I D O .
R E P R E S E N T A Ç Ã O
J U L G A D A
IMPROCEDENTE.

1. Não deve ser reconhecida a nulidade
do processo se não houve comprovação
de que uma das testemunhas não se fez
presente no momento de sua inquirição
porque houve queda na internet.

2. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, doações acima de
R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro
reais) não podem ser feitas em espécie,
Num. 42711746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

mas realizadas mediante transferência
bancária ou cheque cruzado e nominal, a
fim de promover a perfeita identificação
do doador.

3. O candidato pode usar recursos
próprios até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

4. Diante do limite fixado em R$ 1.230,74
para o autofinanciamento no Município,
a doação de R$ 3.190,00 de recursos
próprios revela extrapolação de R$
1.959,26, equivalente a 159,3% do valor
permitido.

5. Caracterização de omissão de gasto
de R$ 50,00 com impulsionamento no
Facebook.

6. Conforme jurisprudência do TSE, para
a configuração do ilícito do art. 30-A da
Lei 9.504/1997, deve-se analisar a
violação material, e não meramente
formal, dos bens jurídicos tutelados pela
norma, de forma que a procedência da
Representação exige a demonstração de
gravidade da conduta reputada ilegal,
que deve ser aferida pela relevância
jurídica da irregularidade. Precedentes.

7. Uma vez respeitado o limite de gastos
fixado para a eleição no Município, não
se pode impor a um candidato o dever
de equiparação de seus dispêndios com
os demais candidatos, o que se revela
impossível durante a campanha e pode
promover indevida insegurança.

8. No caso, as irregularidades somaram
R$ 4.009,26, que se encontra, com folga,
dentro do limite legal de gastos na
c a m p a n h a , n ã o p o d e n d o s e r
caracterizada como abuso de poder
econômico ou sequer grave o suficiente
para cassar o mandato do recorrente.

9. Diante da ausência de previsão no § 2º
do art. 30-A da Lei das Eleições, a
i n e l e g i b i l i d a d e d e c o r r e n t e d a
procedência da Representação não é
Num. 42711746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

sanção e, portanto, não deve ser
declarada na sentença, atingindo o réu
de maneira reflexa, por força do art. 1º, I,
"j" da LC 64/1990, a ser reconhecida em
eventual e futuro requerimento de
registro de candidatura.

10. Recurso conhecido e provido.

11. Representação improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação por captação ou gasto ilícito de recursos
(art. 30-A da Lei nº 9.507/1997) proposta pelo Ministério Público Eleitoral (id. 39676316) em face
do vereador eleito Júlio Cezar Zanlorenzi, sob a alegação de captação ilícita de recursos para
subsidiar a campanha ou gastos ilícitos não declarados pelo candidato em função dos seguintes
fatos: i) recebimento de recursos de maneira ilícita, eis que transitados fora da conta bancária de
campanha, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); ii) excesso ao limite de autofinanciamento; iii)
omissão de despesa com o Facebook no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Na sentença (id. 33340266), o Juízo da 55ª Zona Eleitoral - Joaquim Távora julgou
procedente o pedido para cassar o diploma do vereador relativo às eleições municipais de 2020,
bem como, com fundamento no art. 1º, I, "j" da Lei Complementar nº 64/1990, declará-lo
inelegível por 8 (oito) anos a contar das eleições municipais de 2020.

Não resignado, o recorrente interpôs o presente Recurso (id. 39679666) alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque, no momento da colheita do testemunho de
Álvaro Simonetti Fonseca Filho, houve perda de conexão da internet e o ato não foi renovado
para a oitiva da referida testemunha. No mérito, aduziu que: i) a desaprovação da prestação de
contas eleitorais, por si só, não é motivo para aplicação da penalidade prevista no art. 30-A, § 2º
da Lei 9.504/1997; ii) o administrador financeiro da campanha não segregou as doações em
espécie realizadas pelo candidato e por terceiro, sendo que ambas as doações foram agrupadas
e declaradas apenas em nome do candidato a título de recursos próprios; iii) o equívoco foi
esclarecido na prestação de contas; iv) os documentos juntados são provas fiéis de que toda a
movimentação financeira das contas de campanha do candidato foi submetida à apreciação e
análise da Justiça Eleitoral e que os valores transitaram pela conta de campanha, tendo apenas
ocorrido um erro contábil e sanável; v) a sentença se baseou em meras presunções sobre o
eventual desequilíbrio do pleito; vi) a sentença operou um julgamento ultra petita, porque
Num. 42711746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

declarou a inelegibilidade do candidato sem haver requerimento do autor. Requereu o
acolhimento da preliminar para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para colheita do testemunho de Álvaro Simonetti Fonseca Filho. Sucessivamente, pugnou pelo
provimento do Recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo recorrido (id. 39679966) alegando: i) quanto ao cerceamento de
defesa, que o recorrente não fez prova do alegado; ii) no mérito, que houve movimentação de
recursos não provindos de conta bancária específica e extrapolação do limite de doação pessoal
para a campanha; iii) constatou-se a doação de recursos próprios no valor de R$ 3.190,00 (três
mil cento e noventa reais), extrapolando o limite legal em exatos R$ 1.959,26 (mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), sendo nítido o abuso de poder econômico por
parte do representado; iv) que a inelegibilidade constitui efeito reflexo ou secundário da decisão
judicial que cassa o diploma. Requereu o conhecimento e desprovimento do Recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 409330166 pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II.ii - Preliminar

II.ii.a - Cerceamento de defesa

O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão da não redesignação da
data de oitiva da testemunha Alvaro Simonetti, que teria ficado sem conexão com a internet no
momento da audiência, o que impediu seu depoimento na data marcada.

Com efeito, consoante se infere da ata de audiência (id. 39678516), a testemunha
Álvaro Simonetti, apesar de ter se apresentado no início da audiência, não se fez presente no
momento de sua inquirição, razão pela qual o recorrente pugnou pela redesignação do ato.
Todavia, o juízo de origem aplicou o disposto no art. 455, § 2° do Código de Processo Civil.

Assim, embora o recorrente tenha alegado que houve perda da conexão de internet
pela referida testemunha, tornando-se impossível, naquele momento, a tomada de seu
depoimento, não fez prova do alegado.

Além disso, a oitiva de Álvaro Simonetti não tem o condão de alterar o substrato
probatório já contido nos autos, pois, na condição de administrador financeiro da campanha do
recorrente, com inegável interesse no resultado da demanda, sua oitiva deveria ocorrer na
Num. 42711746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

qualidade de informante, não tendo a capacidade para afastar as conclusões extraídas das
provas documentais trazidas aos autos.

Por tais razões, deve ser rejeitada a preliminar.

II.iii - Mérito

Quanto à matéria de fundo, o objeto do Recurso centra-se em arrecadação e gastos
de campanha não declarados, referentes à (i) doação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não
transitou na conta bancária, (ii) extrapolação do limite de autofinanciamento e (iii) omissão de
gastos com o Facebook no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O art. 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.

§ 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas
com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do
julgamento no Diário Oficial.

O disposto no art. 30-A supra transcrito visa sancionar ilegalidades na captação de
recursos de campanha, bem como a realização de despesas ilícitas, buscando, com isso, a
transparência e licitude dos financiamentos de campanha. Para tanto, o referido dispositivo legal
veda duas condutas distintas: a captação e o gasto ilícito de recursos, ambos para fins eleitorais.

Não basta, contudo, para a consumação da irregularidade prevista no art. 30-A, que
a conduta esteja em desconformidade com a Lei nº 9.504/1997. Diante da gravidade da pena
imposta, é necessário também que a conduta guarde relevância no contexto da campanha,
atingindo efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja a lisura do pleito eleitoral à luz do
princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, eis a lição de José Jairo Gomes:

Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou abstrato
não significa que sua caracterização também se dê material ou substancialmente,
pois, para que isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. Assim, se
não se exige que o evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora isso
possa ocorrer!), também não se afasta a incidência do princípio da
Num. 42711746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

proporcionalidade ou da razoabilidade, que informa todo o sistema jurídico. Por
este, a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada
ao bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena monta,
sem maior repercussão no contexto da campanha do candidato (não da
eleição disputada!), que não agrida seriamente o bem jurídico tutelado, não
seria suficientemente robusta para caracterizar o ilícito em apreço, de sorte a
acarretar as sanções de não expedição do diploma e mesmo sua cassação.”
(g. n.)

Este é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS.
DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO ART. 96–B DA LEI
Nº 9.504/97. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILICITUDE NA FORMA DE
OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE PROVAS
ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA
DEMANDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO
DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES AFASTADAS, À EXCEÇÃO DO
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. USO DE CONTABILIDADE PARALELA.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
CASSAÇÃO DE MANDATO EM AÇÃO AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO.
ANULAÇÃO TOTAL DA VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
PARCIAL, PELO PARTIDO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
APLICAÇÃO DO MARCO JURÍDICO REGENTE DO PLEITO EM QUESTÃO. [...]

Conforme jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito do art. 30-A
deve-se analisar a violação material, e não meramente formal dos bens jurídicos
tutelados pela norma. Assim, a procedência da representação exige a
demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que deve ser aferida
pela relevância jurídica da irregularidade. Precedentes.

(RO nº 060142380, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/12/2020)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO E GASTOS
ILÍCITOS DE CAMPANHA. PROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO. SENTENÇA. MESMA DATA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PREJUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL.
Num. 42711746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

DESPROVIMENTO.

1. Para a tipificação da conduta no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, o julgador
deve se pautar na relevância jurídica do ilícito no contexto da campanha,
orientando-se pelo princípio da proporcionalidade. Assim, é necessária a
configuração da ilegalidade qualificada, marcada pela livre vontade do
candidato de evitar o efetivo controle pela Justiça Eleitoral a ponto de
comprometer a normalidade das eleições. Precedentes.

2. Nesse sentido, a desaprovação das contas de um candidato não é fator
determinante para atestar que receitas e/ou despesas foram utilizadas de forma
ilícita de modo a comprometer a lisura da campanha eleitoral ou a paridade de
armas entre os pleiteantes a cargo público, o que enseja a cassação do mandato.
[...]

(REspE nº 160, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
08/11/2018)

De fato, a desaprovação das contas não conduz automaticamente ao
reconhecimento do ilícito do art. 30-A da Lei das Eleições, sendo mister que as condutas
narradas sejam graves o suficiente a ponto de desequilibrar o pleito eleitoral. Nesse sentido é a
orientação do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI
9.504/97. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.

1. A desaprovação de contas, no qual constatados depósitos em espécie, não
comprovam, por si só, o ilícito previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sendo
imprescindível a demonstração da ilegalidade qualificada, consubstanciada no uso
de recursos que não transitaram nas contas ou sem origem reconhecida
acompanhada da má–fé do prestador com capacidade de macular a lisura do
pleito. Incidência da Súmula 30 do TSE.

[...]

(R nº 060147553, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/12/2020)

A partir dessas premissas, eis a análise das causas de pedir narradas na presente
demanda.

II.iii.a - Recebimento de doação no valor de R$ 2.000,00 fora da conta bancária

Na espécie, conforme consta na PC nº 392-66.2020.6.16.0055, é incontroversa,
Num. 42711746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

formalmente, a doação eleitoral do recorrente em favor da própria candidatura no montante de
R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa reais), consoante se infere do parecer técnico conclusivo:

[...]

Realizado o exame das contas, verificou-se que:

- Os recursos arrecadados (receitas estimáveis em dinheiro, fls. 41 e demonstrativo
de receitas financeiras, fls. 50), foram receitas exclusivas de pessoa física.
Portanto, todos os recursos foram de fontes permitidas (art. 65, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

- Todos os depósitos constantes do extrato bancário (extratos fls. 30), foram
descriminados na prestação de contas (art. 65, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

- O limite de gastos para vereador, nas eleições de 2020, foi de R$ 12.307,55 (doze
mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). O total das despesas foi
de R$ 3.190,00 (demonstrativo de receitas e despesas de fls. 45). Portanto, não
houve extrapolação do limite de gastos (art. 65, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019). Por seu turno, o § 1º, do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece que o candidato poderia usar recursos próprios em campanha, até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer. Assim, um candidato a vereador na 55ª Zona Eleitoral de
Joaquim Távora, poderia utilizar até R$ 1.230,74 de recursos próprios em
campanha. O candidato Julio Cezar Zanlorenzi doou R$ 3.190,00 para sua
campanha. Portanto, extrapolou o limite previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. O fato do prestador haver declarado (fls. 83) que recebeu doação
de R$ 2.000,00 de Jonathan Toledo Camilo Ramalho, não afasta a irregularidade,
pois há nos autos, 02 (dois) comprovantes de depósito (fls. 64 e 65), um no valor
de R$ 95,00 e outro no de R$ 3.095,00. Ambos os comprovantes de depósito estão
identificados como realizados pelo prestador Júlio Cezar Zanlorenzi.

- O prestador declarou duas doações de recursos financeiros próprios, para sua
própria campanha, uma de R$ 95,00 e R$ 3.095. Em relação às despesas,
declarou que efetuou duas despesas (fls. 44), uma de R$ 95,00 e outra de R$
3.095. Pela consulta realizada no SPCE, cujo extrato está em anexo ao presente
parecer, só transitaram pela conta bancária do prestador, as duas doações de R$
95,00 e R$ 3.095,00. Assim temos que: a) a despesa realizada em 04/11/2020,
cujo fornecedor foi o Facebook serviços online do Brasil, foi quitada com recursos
que não provieram da conta de campanha; b) a doação de R$ 2.000,00 efetuada
por Jonathan Toledo Camilo Ramalho (fls. 83), não transitou pela conta de
campanha.

- Não houve o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (art. 65, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Em conclusão, manifesta-se o examinador pela desaprovação das contas, haja
vista que o art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que o uso de
Num. 42711746 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham das
contas específicas, implica a reprovação da prestação de contas, bem como a
aplicação de multa com fundamento no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. É o relatório.

O que se infere da Prestação de Contas é que, realmente, o recorrente declarou
duas doações de recursos financeiros próprios, para sua própria campanha, uma de R$ 95,00
(noventa e cinco reais) e outra de R$ 3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais). Ao ser
questionado sobre essa doação no relatório de diligência (id. 74518364 da PC 0600392-
66.2020.6.16.0055), que excederia o limite legal de autofinanciamento, o recorrente sustentou
que, desse valor de R$ 3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais)
seriam decorrentes de uma doação em espécie realizada por Jonathan Toledo Camilo Ramalho,
que teria sido somada à doação realizada pelo próprio recorrente no valor de R$ 1.095,00 (mil e
noventa e cinco reais) e que ambas foram depositadas em conjunto em nome do próprio
candidato em razão de um equívoco cometido pelo administrador financeiro da campanha,
Álvaro Simonetti. Nesse sentido é o depoimento do recorrente em juízo:

[...] que, na verdade, quem fez os depósitos foi o Álvaro, “Neno”, ele era quem
estava ajudando a Coligação a fazer essa contabilidade; que não fui eu quem fiz
este depósito, que foi o “Neno”; [...] que eu tive um gasto de R$ 3.000,00 e alguma
coisa; [...] que os gastos formam feitos na gráfica; que inclusive eu tive que refazer
o meu material, porque meu nome era Julião do Cartório, no começo, aí foi pedido
para eu mudar para outro nome, para retirar o do Cartório; que a gente acatou o
pedido eleitoral e a gente teve que refazer o material; que todas as despesas que
eu tive na campanha está na minha prestação de contas; [...] que efetuei um gasto
com o Facebook; [...] que creio que seja R$ 50,00; [...] que os recursos foi assim,
que conversando com o Jonathan ele resolveu me ajudar na campanha; que ele
fez uma doação para mim, no valor de R$ 2.000,00; que aí ele passou e foi falar
com o “Neno”, o qual estava fazendo a contabilidade para gente; que aí ele
repassou para o “Neno” para ele fazer o depósito; que o restante foi meu mesmo;
[...] que a forma como esse dinheiro foi repassado eu não sei informar; que ele só
repassou o dinheiro para o “Neno”; [...] que o depósito realizado em minha conta foi
em espécie; [...] que logo que eu recebi do Eleitoral, que as contas tinham sido
desaprovadas, foi onde eu me deparei com esse problema; [...] que a gente até
tentou ir ao Banco para fazer essa alteração, mas como já tinha sido encerrada a
conta, não tinha como movimentar mais; [...] que tentamos de todas as formas
alterar; que como a conta estava encerrada, não teve como reativar a conta; [...].”

O informante arrolado pelo recorrente Jonathan Toledo Camilo Ramalho, ouvido em
juízo, asseverou, em síntese:

[...] que sou amigo do representado, que eu trabalho com ele; [...] que eu fiz uma
doação ao Júlio; [...] que essa doação foi no valor de R$ 2.000,00; [...] que eu
entreguei pro “Neno”; que ele pediu para eu repassar para o “Neno”; [...] que foi o
Júlio quem pediu; [...] que no momento da entrega não me foi entregue nenhum
recibo; [...] que não tenho comprovante dessa entrega; [...].
Num. 42711746 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

O juízo de origem não acatou tal justificativa na Prestação de Contas, tampouco na
presente ação, assim considerando na sentença (id. 39679366):

Portanto, de acordo com o representado, não houve a extrapolação do limite de
autofinancimento, nem utilização de recursos que não provieram de conta bancária
específica, pois do total de R$ 3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais), R$
2.000,00 (dois mil reais) seriam referentes à doação de Jonathan e R$ 1.095,00
(mil e noventa e cinco) referentes aos recursos próprios de Júlio Cezar.

Porém, restou sem explicação pelo representado, o motivo pelo qual deixou de
apresentar prestação de contas retificadora para correção das irregularidades, pois
teve oportunidade para tal, no bojo de seu processo de prestação de contas
eleitoral. Caso a questão fosse tão simples como posta pelo representado, por qual
motivo se sujeitar a ter as contas desaprovadas, bem como pagar multa por realizar
doação acima do limite legal e recolher ao Tesouro Nacional recursos de origem
não identificada.

A falta de correção das informações prestadas tem duplo efeito negativo. Impediu a
Justiça Eleitoral de realizar efetiva fiscalização das contas apresentadas pelo
representado e impedirá a Justiça Eleitoral verificar se o doador se ateve ao limite
legal para realização de doações a candidatos (art. 23, § 1º, da lei nº 9.504/97). A
informação deveria estar no banco de dados da Justiça Eleitoral, para ser possível
o batimento de dados com a Receita Federal do Brasil (art. 24-C da lei nº
9.504/97).

Além de não haver retificado a prestação de contas para constar a doação de
Jonathan Toledo, a declaração de doação apresentada não serve como prova do
ato, pois o art. 7º, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que as doações
financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento
bancário que identifique o CPF/CNPJ do doador.

Desse modo, a legislação impõe um único e obrigatório meio de prova, o
comprovante de depósito bancário. E ainda que se abstraia esse ponto, o
documento apresentado não indica a data em que Jonathan teria feito a doação,
isto é, se antes ou após o dia 19/10/2020 (data que consta do recibo de depósito
bancário em nome de Júlio Cezar Zanlorenzi).

No caso em exame, efetivamente, não é possível o acolhimento da tese
apresentada pelo recorrente.

Primeiro, porque, como bem destacado pelo magistrado de origem, o candidato foi
intimado a respeito dessa irregularidade desde o momento do relatório de diligência em sede de
Prestação de Contas, mas não a corrigiu, decidindo apresentar manifestação e documentos, mas
sem promover a retificação oficial da Prestação de Contas.

Segundo, porque a declaração de Jonathan Toledo apresentada pelo recorrente na
Prestação de Contas (id. 75710383 da PC 392-66.2020.6.16.0055) é documento unilateral,
incapaz de afastar o depósito oficial constante no extrato bancário que atesta o crédito de R$
Num. 42711746 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais) realizado em nome do recorrente Júlio Cezar
Zanlorenzi.

Por fim, apenas a título de argumentação, mesmo que fosse aceita a doação em
nome de Jonathan Toledo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda haveria irregularidade,
já que doações acima de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais) não podem ser feitas em
espécie, como afirmado pelo próprio recorrente, mas devem ser realizadas mediante
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de promover a perfeita identificação
do doador, consoante estabelece o art. 21, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.

Portanto, não está afastada a irregularidade referente ao recebimento de R$
2.000,00 fora da conta bancária de campanha, cuja gravidade será apreciada adiante.

II.iii.b - Extrapolação do limite de autofinanciamento

Na Prestação de Contas constatou-se a doação de recursos próprios no valor de R$
3.190,00 (três mil, cento e noventa reais), extrapolando o limite legal em exatos R$ 1.959,26 (mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), em infração ao art. 27, §§ 1º e 4º
da Res.-TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Num. 42711746 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

Com efeito, nas eleições de 2020, os candidatos a vereador no município de
Quatiguá estavam sujeitos ao limite total de gastos em campanha de R$ 12.307,75 (doze mil,
trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Poderiam usar recursos próprios em suas
campanhas até o total de 10% (dez por cento) dos limites para gastos de campanha, ou seja, R$
1.230,77 (mil, duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos). O representado doou R$
3.190,00 (três mil, cento e noventa reais) para sua campanha, de modo que extrapolou em R$
1.959,26 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) o limite legal de
autofinanciamento, excedendo em aproximadamente 159,3% o valor permitido.

Portanto, resta inequívoco que o recorrente ultrapassou o limite de gastos
permitidos para autofinanciamento em valor relevante, tanto que a ele foi aplicada uma multa no
valor de 100% do excesso.

II.iii.c - Omissão de despesa com o Facebook no valor de R$ 50,00

A omissão de despesa com impulsionamento no Facebook, conforme salientado
pelo próprio juízo de origem, não seria suficiente para o reconhecimento da conduta ilícita
prevista pelo art. 30-A da Lei das Eleições, conforme se infere do trecho da sentença:

Caso a única irregularidade tivesse sido a omissão de despesa de R$ 50,00
(cinquenta reais) referente ao prestador Facebook serviços online, seria o caso de
se reconhecer a ínfima lesão ao bem jurídico. Ocorre que aliada a omissão de
despesa, ficou caracterizado um suposto "caixa 2". A Justiça Eleitoral ficou
impossibilitada de saber a destinação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
doada por Jonathan. Talvez parte da quantia tenha sido utilizada para pagamento
do Facebook serviços online do Brasil.

II.iii.d - Análise da gravidade das irregularidades

Conforme jurisprudência citada anteriormente, para a configuração do ilícito do art.
30-A deve-se analisar a violação material, e não meramente formal, dos bens jurídicos tutelados
pela norma. Assim, a procedência da Representação exige a demonstração de gravidade da
conduta reputada ilegal, que deve ser aferida pela relevância jurídica da irregularidade.

À vista disso, torna-se necessário verificar se as irregularidades referentes ao
recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fora da conta bancária e a extrapolação do limite de
autofinanciamento têm gravidade suficiente para lesar o bem jurídico tutelado pelo art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997.

O juízo de origem considerou graves as condutas, assim destacando:

Inviável, portanto, considerar as irregularidades como meros erros formais, os quais
ensejariam a aplicação do princípio de insignificância. Em geral, o que se constata
Num. 42711746 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

nas campanhas para vereador nas pequenas cidades do interior, são campanhas
nas quais, a grande maioria dos candidatos gastam tão somente a "sola do sapato"
e distribuem "santinhos" recebidos em doação dos candidatos integrantes da chapa
majoritária. O representado através das irregularidades cometidas, se colocou em
situação bem vantajosa em relação aos demais concorrentes.

Destarte, após análise de todo o conjunto probatório, conclui-se que houve ofensa
aos dois bens jurídicos tutelados pelo art. 30-A § 2º, da lei 9.504/97. A campanha
não se desenvolveu de maneira lícita, pois houve a arrecadação irregular de
recursos financeiros, extrapolação do limite para doação e omissão de gastos.
Portanto, comprometida a lisura.

Houve ofensa à igualdade. O representado Júlio Cezar Zanlorenzi, ao receber
recursos de maneira ilícita, exceder o limite legal de autofinanciamento e omitir
realização de despesa, potencializou suas chances de vitória no pleito de 2.020, o
que acabou por se concretizar, em prejuízo dos candidatos que observaram a
legislação eleitoral.

Na espécie, contrariamente ao entendimento da sentença, não se vislumbra a
gravidade das condutas a ponto de alterar a legitimidade do pleito.

Com efeito, as irregularidades referentes ao recebimento de recursos fora da conta
bancária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o excesso no limite de doação de
recursos próprios realmente não configuram meros erros formais, tanto que ensejaram a
desaprovação das contas, com a imposição de multa em seu patamar máximo em razão do
excesso no limite de autofinanciamento.

No entanto, se, de um lado, os apontamentos não se referem a meros erros formais,
de outro, não se verifica gravidade suficiente a ponto de desconstituir o mandato do vereador
eleito.

Primeiro porque o valor de R$ 2.000,00 proveio de doação de pessoa natural, não
se constituindo em fonte vedada e o autor não fez prova de que essa doação ultrapassaria a
possibilidade de 10% do rendimento bruto do doador. Em segundo lugar, embora tenha havido
extrapolação do limite de autofinancimento, representando 159,3% do valor permitido, o total da
arrecadação permaneceu dentro do limite de gastos para a campanha de vereador em Quatiguá,
fixado em R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Com efeito,
as irregularidades somaram R$ 4.009,26 (R$ 2.000,00 + R$ 1.959,26 + R$ 50,00), valor que se
encontra, com folga, dentro do limite legal de gastos na campanha, não caracterização de abuso
de poder econômico e tampouco de gravidade suficiente para justificar a cassação do mandato
do recorrente.

É de se acrescentar, ainda, que o fundamento da sentença no sentido de que, em
geral, o que se constata nas campanhas para vereador nas pequenas cidades do interior, são
campanhas nas quais, a grande maioria dos candidatos gastam tão somente a "sola do sapato" e
distribuem "santinhos" recebidos em doação dos candidatos integrantes da chapa majoritária,
constitui mera presunção, não servindo de prova para demonstrar a situação vantajosa do
recorrente frente aos demais candidatos a vereador. Ademais, uma vez respeitado o limite de
gastos, não se pode impor a um candidato o dever de equiparação de seus dispêndios com os
Num. 42711746 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

demais candidatos, o que se revela impossível durante a campanha.

II.iii.e - Declaração de inelegibilidade

O recorrente aduz, por fim, que a sentença é ultra petita, pois não foi requerida pelo
autor da ação a declaração de inelegibilidade constante na decisão.

Com efeito, a Representação prevista pelo art. 30-A da Lei Eleições prevê como
única sanção a cassação do diploma ou mandato, como se infere da redação do artigo em
questão:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando
provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

Logo, também assiste razão ao recorrente nesse particular, porquanto a
inelegibilidade imposta é efeito reflexo e não sancionatório do julgamento de procedência do
pedido, consoante já decidido pelo TSE, assim como por esta Corte Eleitoral:

Eleição 2014. Recursos ordinários. Governador. Vice-governador. Deputado
federal. Captação ilícita de recursos financeiros destinados a campanha. Art. 30-A
da lei nº 9.504/97. Caixa dois. Conjunto probatório apto a comprovar a prática do
ilícito. Gravidade configurada. Recursos ordinários da Coligação Reage Tocantins e
de Sandoval Lobo Cardoso. Não conhecidos. Recurso ordinário do MPE.
Provimento. Recurso ordinário da coligação a mudança que a gente vê. Parcial
provimento.

[...]

10. O art. 30-A, § 2º, da Lei das Eleições, contempla como pedido a negativa ou a
cassação do diploma, não contemplando a possibilidade de, no bojo da
representação, ser reconhecida a restrição à cidadania passiva.

11. A inelegibilidade poderá ser reconhecida, apenas e tão somente, como efeito
secundário da condenação, ex vi do art. 1º, I, j, da LC nº 64/90 em futuro processo
de registro de candidatura, não havendo qualquer incompatibilidade da norma
questionada com a reserva de lei complementar prevista no texto constitucional.

Num. 42711746 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

[...]

13. Preliminar rejeitada [...]

II. Mérito [...]

3. Dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público e
provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela Coligação "A Mudança que
a Gente Vê", determinando a cassação do diploma de governador e vice-
governadora outorgados, respectivamente, a Marcelo de Carvalho Miranda e
Cláudia Telles de Menezes Pires Martins Lélis nas eleições de 2014. Quanto ao
pedido de declaração de inelegibilidade dos Recorridos, entendo ser incabível no
presente processo, haja vista a ausência de previsão específica no arranjo
sancionatório constante do art. 30-A, § 2º, da Lei das Eleições. Na linha da
jurisprudência dominante desta Corte, nas condenações em decorrência da prática
de captação e gasto ilícito de recursos a inelegibilidade não pode ser imposta na
decisão judicial, havendo de surgir como "[...] efeito secundário da condenação,
verificável no momento em que o cidadão requerer registro de sua candidatura,
desde que atendidos os requisitos exigidos" (REspe nº 504-51/PB, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 30.4.2015).

[...]

(Ac. de 22.3.2018 no RO 122086, rel. Min. Lucina Lóssio red. designado Min. Luiz
Fux)

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. CAIXA DOIS. ARTIGO 30-A DA LEI Nº
9.504/1997. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO APLICÁVEL.
SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA PROVA
PRODUZIDA EM JUÍZO, QUANDO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E A
AMPLA DEFESA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA
CORROBORAR A OCORRÊNCIA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NO ART. 30-A.
GRAVIDADE DOS FATOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO E CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DE
MULTA E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE, PORQUANTO ESSES NÃO
SEJAM EFEITOS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

[...]

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação de multa e a
declaração de inelegibilidade, porquanto não sejam consequências do
reconhecimento de prática de conduta descrita no art.30-A da Lei nº9.504/97.

(REl n 139, ACÓRDÃO n 55250 de 23/10/2019, rel. JEAN CARLO LEECK, DJe
13/11/2019)
Num. 42711746 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO À CASSAÇÃO DE MANDATO EM VIRTUDE
DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/97 - DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE EM SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, I, "J", DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90 - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A errônea declaração da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "j", da Lei
Complementar nº 9.504/97 no bojo da ação que determinou a cassação de
mandato em virtude de violação ao artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 é absolutamente
irrelevante, eis que a verificação da inelegibilidade reflexa pode, e deve, ser feita no
momento do registro de candidatura.

[...]

(REl n 10075, ACÓRDÃO n 52025 de 17/10/2016, rel. NICOLAU KONKEL
JÚNIOR, Publicado em Sessão, Data 17/10/2016)

Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por não
vislumbrar gravidade suficiente na conduta do recorrente apta a autorizar a aplicação da sanção
imposta pelo art. 30-A da Lei n° 9.504/1997, deve ser reformada a sentença de primeiro grau
para julgar improcedente o pedido contido na exordial.

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, para reformar a
sentença e julgar improcedente a Representação proposta.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-51.2021.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JULIO CEZAR
ZANLORENZI - Advogado do(a) RECORRENTE: DEIWITI DE ALMEIDA - PR0041977 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42711746 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
27.09.2021 .

Num. 42711746 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/09/2021 07:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092907452720900000041687732
Número do documento: 21092907452720900000041687732